Tribunal: TJPA
Processo: 0003809-10.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003809-10.2014.8.14.0012

APELANTE: JORGE LUIZ GONCALVES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0003809-10.2014.8.14.0012

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: JORGE LUIZ GONCALVES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTABILIZADO ART. 19 ADCT. REQUERIMENTO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. DISTINÇÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE RELATIVOS AO RJU ESTADUAL (LEI Nº 5.810/94). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de impossibilidade de extensão de direitos próprios de servidores públicos efetivos ao servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.

O autor foi admitido no serviço público municipal em 1983, e efetivado nos termos do art. 19 do ADCT, conforme consta na Portaria n° 247/2013.

De acordo com o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, aos servidores detentores da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, apenas não é possível receber aquelas vantagens que são expressamente previstas aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

É necessário observar que o caso concreto não envolve aplicação da Lei Estadual nº 5.810/94, mas sim do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cametá, visto que envolve servidor municipal e não estadual.

No caso do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cametá, reconheço que no título “Das gratificações e adicionais”, não há distinção entre os servidores (se efetivo, temporário, estabilizado excepcionalmente, e afins), o que possibilitaria o recebimento das verbas ao servidor em análise. No entanto, também não há qualquer previsão sobre a Gratificação por dedicação exclusiva, tampouco sobre o adicional por tempo de serviço.

No que tange às licenças, o art. 81 do Estatuto dos Servidores prevê expressamente a concessão das licenças somente ao servidor efetivo. Somado a isso, também não há previsão da licença prêmio.

Tendo em vista que na hipótese em concreto não há previsão legal específica, acolher a pretensão recursal significará verdadeira concessão de aumento pelo Poder Judiciário, o qual é desprovido de função legislativa, sob eventual fundamento de quebra de isonomia, circunstância absolutamente vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.

Precedentes desta Corte de Justiça.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JORGE LUIS GONCALVES DIAS

em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da VARA CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMETÁ, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente a demanda.

Historiando os fatos, JORGE LUIZ GONÇALVES DIAS ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que foi efetivado na data de 19-02-2013 como servidor do Município de Caneta, com data de admissão de 02-03-1983, na função de agente administrativo, com lotação no gabinete do prefeito.

Contou que antes de sua Portaria de efetivação, vinha recebendo em seu contracheque, por mais de cinco anos ininterruptos, remuneração base equivalente a um salário-mínimo e meio, sendo que atualmente teve sua remuneração base reduzida para um salário-mínimo. Além disso, ressaltou que recebia dedicação exclusiva pelo período compreendido entre 01-02-2008 e 31-07-2013.

Continuou informando que em relação ao Adicional de Tempo de Serviço, considerando que foi efetivado com efeito retroativo a março de 1983, somente recebe a percentagem de 30% (trinta por cento), quando na realidade deveria receber 50% (cinquenta por cento). Em relação à Licença Prêmio, apontou que nunca gozou ou a recebeu em forma de pecúnia.

Requereu a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o quinquênio prescricional, da diferença salarial de meio salário-mínimo do contracheque do autor no período em que teve seu salário reduzido para um salário-mínimo, bem como o pagamento retroativo da dedicação exclusiva, da diferença do adicional de tempo de serviço de 20%, do pagamento da licença prêmio devido ao autor devidamente convertida em pecúnia.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13400530, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, restou evidenciado que o autor não faz jus aos benefícios da licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e gratificações, por serem exclusivos dos servidores efetivados na forma do art. 41 da Constituição Federal, previstos na Lei municipal n.º 1.208/1991, que dispunha sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cametá (revogada pela Lei municipal n.º 065/2006, que dispõe sobre o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Cametá e sequer prevê a licença-prêmio dentre as licenças elencadas em seu art. 81, ou o adicional de tempo de serviço e a gratificação de atividade exclusividade, dentre as gratificações e adicionais discriminados no art. 61).

Recentemente o STF refutou a possibilidade de extensão de direitos próprios de servidores públicos efetivos ao servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, ao vedar o reenquadramento deste em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, fixando a tese de Repercussão Geral sob o Tema 1157:

(...)

Por fim, observa-se nos contracheques do autor que de junho/2009 (os meses anteriores foram abrangidos pela prescrição quinquenal e não foram objeto da ação) até novembro/2012 o valor nominal do salário-base – R$680,00 – não foi alterado.

A efetivação ocorreu em fevereiro/2013 e, de acordo com os contracheques a partir desse mês de referência (id 64858201, p. 7 a 15), o poder aquisitivo foi mantido, não havendo, portanto, comprovação nos autos da alegada redução de vencimentos após a efetivação.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial pelos fartos fundamentos já expostos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade pelo prazo legal devido à concessão da assistência judiciária.”

Inconformado, JORGE LUIS GONCALVES DIAS interpôs recurso de apelação (id n 13400536).

Em suas razões, aponta que embora evidenciada a ausência de equiparação entre os servidores públicos estabilizados, por força do artigo 19 da ADCT, aos efetivos, imperioso reconhecer que a legislação municipal, no caso concreto, não fez qualquer distinção entre eles, visando à proteção do funcionário, de forma generalizada, sendo certo, portanto, o direito do Demandante.

Destaca que os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que, embora não haja direito adquirido ao regime jurídico instituído por lei, a partir do momento que os requisitos são preenchidos, a não fruição permite a incorporação ao patrimônio jurídico do servidor, como acontece no caso sob comento.

Assevera que é consolidado o posicionamento acerca da possibilidade de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, quando não usufruídos enquanto o servidor se encontrava na atividade, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa para a Administração Pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja dado total provimento ao pedido da inicial.

O MUNICÍPIO DE CAMETÁ apresentou contrarrazões (id n° 13400541).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de impossibilidade de extensão de direitos próprios de servidores públicos efetivos ao servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.

De início, cumpre esclarecer que, antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a aprovação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88, senão vejamos:

Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa.

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (in Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

No caso em análise, o autor foi admitido no serviço público municipal em 1983, e efetivado nos termos do art. 19 do ADCT, conforme consta na Portaria n° 247/2013 (id n° 13400497 - Pág. 7).

A respeito do assunto, ressalto o julgamento da ADPF N° 573, do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares (...). 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.
6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo,
o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão (...). 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.

(ADPF 573, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023)

No mesmo sentido, colaciono outras decisões do Excelso Pretório.

(...)
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art.
19
do
ADCT
é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não detém as
vantagens
próprias dos cargos efetivos, para as quais se exige aprovação em concurso público. Portanto, o servidor não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma
estabilidade
especial no serviço público, que não se confunde com aquela
estabilidade
regular disciplinada pelo art.
41
da
Constituição Federal
.
(...) (...)

(STF - ARE: 1368697 AC 0604748-16.2017.8.01.0070, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data de Publicação: 06/06/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1297814 AgR-terceiro, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I
- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público
. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 1238618 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Diante dos julgados supramencionados, pode-se concluir que aos servidores detentores da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, apenas não é possível receber aquelas vantagens que são expressamente previstas aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

Assim, faz-se imprescindível verificar se as verbas pleiteadas pelo apelante são devidas apenas aos detentores de cargos efetivos. Porém, antes desta análise, outra questão deve ser ressaltada: é necessário observar que o caso concreto não envolve aplicação da Lei Estadual nº 5.810/94, mas sim do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cametá, visto que envolve servidor municipal e não estadual. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO.
ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.045/83. DISTINÇÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE RELATIVOS AO RJU ESTADUAL (LEI Nº 5.810/94)
. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

De fato, o presente caso é semelhante a tantos outros apreciados nesta Corte Estadual acerca da averbação de tempo de serviço prestado por servidor, carreira do magistério, relativo ao período que ostentava vículo precário com a Administração, para efeito do recebimento de vantagem remuneratória.

Contudo, semelhança não é igualdade. Dito isto, é necessário observar que o caso concreto não envolve aplicação da Lei Estadual nº 5.810/94, mas do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tomé-Açu.

No caso do RJU do Município de Tomé-Açu não houve a mesma ressalva prevista no RJU Estadual (art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94), relativamente a qualquer que tenha sido a forma de admissão do servidor, razão pela qual se mostra escorreita a sentença ao afirmar não haver previsão legal para estender o pagamento da Gratificação por Tempo de Serviço (art. 152 RJM Municipal) relativamente ao período em que a apelante manteve vínculo precário sob pena de violar o PrIncípio da Legalidade.

Cabe acrescentar que dada a distinção entre os julgados anteriores desta Corte, citados pela apelante, com a hipótese em concreto onde não há previsão legal específica, acolher a pretensão recursal significará verdadeira concessão de aumento pelo Poder Judiciário, o qual é desprovido de função legislativa, sob eventual fundamento de quebra de isonomia, circunstância absolutamente vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.

Apelação conhecida e desprovida.

(Proc. nº
0003088-40.2016.8.14.0060
; 2ª Turma de Direito Público; Desa.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
; j.
18/05/2022
)”

Destarte, é imperioso observar, à luz do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cametá, se há previsão do recebimento das verbas pleiteadas (Adicional por tempo de serviço, Gratificação de Dedicação exclusiva e licença prêmio), bem como se estas são exclusivamente concedidas aos servidores efetivos. Vejamos:

Lei n° 065/2006 (Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cametá)

DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

61- Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

I- retribuição pelo exercício de função permanente de confiança

II- Décimo terceiro salário

III- adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas

IV- adicional pela prestação de serviço extraordinário

V- adicional noturno

VI- adicional de férias

art. 81. Conceder-se-á ao servidor
efetivo,
licença:

Por motivo de doença em pessoa da família;

Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, com problemas de saúde;

Para o serviço militar;

Para atividade política;

Para capacitação ou qualificação profissional;

Para desempenho de mandato classista;

Maternidade

Paternidade;

Para tratamento de saúde;

Por acidente em serviço.

Sendo assim, de acordo com a análise da legislação em vigor, reconheço que no título “Das gratificações e adicionais”, não há distinção entre os servidores (se efetivo, temporário, estabilizado excepcionalmente, e afins), o que possibilitaria o recebimento das verbas ao servidor em análise. No entanto, também não há qualquer previsão sobre a Gratificação por dedicação exclusiva, tampouco sobre o adicional por tempo de serviço.

No que tange às licenças, o art. 81 do Estatuto dos Servidores prevê expressamente a concessão das licenças somente ao servidor efetivo. Somado a isso, também não há previsão da licença prêmio.

Destarte, tendo em vista que na hipótese em concreto não há previsão legal específica, acolher a pretensão recursal significará verdadeira concessão de aumento pelo Poder Judiciário, o qual é desprovido de função legislativa, sob eventual fundamento de quebra de isonomia, circunstância absolutamente vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.

Assim, em que pese a fundamentação da sentença ter sido equivocada, tendo em vista que não há que se falar em impossibilidade de recebimento de vantagem em razão do servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT não ter sido aprovado em concurso público. No entanto, o resultado da ação contínua pela improcedência dos pedidos, por motivo diverso, qual seja, a inexistência de previsão legal na lei municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023